Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico indicado à recorrida, bem como a compensar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora.
2. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não mais tem surtido efeito. 2.1. Diante desse contexto verifica-se que o quadro médico apresentado pela autora exigiu cuidados de urgência específicos, razão pela qual afigurou-se necessária a assistência médica adequada com a administração do medicamento em referência.
3. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.